Tribunal: TJSP
Processo: 2248335-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito das recuperandas – Crédito arrolado no quadro geral de credores que deve ser certo, comprovado e legitimado por documentos – Administrador judicial que apresentou planilha de cálculo contendo todos os títulos que embasam o crédito do agravado – Confusos fundamentos e argumentos

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito das recuperandas – Crédito arrolado no quadro geral de credores que deve ser certo, comprovado e legitimado por documentos – Administrador judicial que apresentou planilha de cálculo contendo todos os títulos que embasam o crédito do agravado – Confusos fundamentos e argumentos aliados a documentos juntados pelas recuperandas que são insuficientes para amparar a pretensão recursal e incapazes de infirmar os cálculos apresentados pelo administrador judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.